Tribunal: TJBA
Processo: 8060692-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060692-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER PARALELA - ALOSPA e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, MAURICIO AMORIM DOURADO, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

APELADO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, MAURICIO AMORIM DOURADO, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

ACORDÃO

APELAÇÕES.

DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS EM SISTEMA DE AR CONDICIONADOS DE LOJAS COMPROVADO POR PERÍCIA TÉCNICA VÁLIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. LAVAGEM DOS TANQUES EFETIVADA ANTES MESMO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
apelaçÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8060692-10.2020.8.05.0001,
de Salvador,
em que figuram como
Apelantes e Apelados simultâneos
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER PARALELA - ALOSPA
e
CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER PARALELA, CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGA
R PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto condutor.

MM01